Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0700619-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de JOSÉ AUGUSTO DA SILVA cujo escopo é a reforma da decisão constante no processo de execução fiscal no0706127-87.2023.8.07.0016 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,12 de janeiro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator